Tribunal: TJBA
Processo: 8029846-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029846-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: JOSE ROBERTO VIDAL PAIVA

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM. PROCURAÇÃO COM PODERES GERAIS SUFICIENTE. CERTIDÃO QUE ATENDE AO ART. 9º, III, DA LRF. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 9º, II, DA LRF). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Produman Engenharia S.A. – em recuperação judicial contra decisão que deferiu habilitação retardatária de crédito trabalhista, reconhecido pela Justiça do Trabalho por certidão expedida pelo TRT da 20ª Região, no valor histórico de R$ 10.588,88, em favor de José Roberto Vidal Paiva, na Classe I – Trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório pela ausência de prévia submissão dos cálculos à recuperanda e ao administrador judicial; (ii) estabelecer se a representação processual do habilitante é irregular por ausência de poderes específicos no mandato; (iii) determinar se a certidão trabalhista apresentada cumpre os requisitos do art. 9º, III, da LRF; (iv) verificar se é necessária a adequação da atualização monetária do crédito à data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da LRF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em habilitação de crédito fundada em título judicial trabalhista transitado em julgado, o juízo da recuperação limita-se a verificar requisitos formais e classificação, não podendo reabrir discussão sobre o quantum ou reclassificar verbas, sob pena de violação à competência da Justiça do Trabalho e à coisa julgada.

4. A certidão trabalhista expedida pelo juízo laboral atende ao art. 9º, III, da LRF, pois indica processo de origem, valor, data de atualização e trânsito em julgado, distinguindo parcelas do trabalhador e contribuições sociais.

5. A ausência de prévia submissão da certidão à recuperanda não configura ofensa ao contraditório, pois não se trata de cálculo novo produzido no juízo cível, mas de documento público emitido pelo juízo competente.

6. A procuração com poderes gerais para o foro, nos termos do art. 105 do CPC, é suficiente para requerer habilitação de crédito, inexistindo, após a Lei 14.112/2020, exigência legal de poderes específicos para essa finalidade.

7. O art. 9º, II, da LRF impõe que o crédito seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, marco temporal vinculante que visa uniformizar a base de cálculo e preservar a isonomia entre credores, não havendo afronta à coisa julgada.

8. A certidão trabalhista apresentada está atualizada até 16/03/2021, data diversa da do pedido de recuperação, sendo necessária retificação da memória de cálculo para observância do marco legal, com vista restrita à conferência de atualização e classificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo da recuperação judicial não pode reabrir discussão sobre quantum ou reclassificar verbas fixadas pela Justiça do Trabalho em título transitado em julgado.

2. A procuração com poderes gerais para o foro é suficiente para habilitação de crédito, não sendo exigidos poderes específicos após a reforma da LRF pela Lei 14.112/2020.

3. A habilitação de crédito na recuperação judicial deve observar o valor atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, conforme art. 9º, II, da LRF, independentemente da data de atualização constante da certidão trabalhista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114; CPC, arts. 10 e 105; Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 2º, 9º, incisos II e III, 41, I, e 49; Lei 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI nº 2282030-40.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 16.01.2025;

TRT-3, AP nº 0001213-72.2010.5.03.0134, Rel. Des. Adriana Goulart de Sena Orsini, j. 02.09.2024; TJ-DF, AI nº 0748138-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 09.05.2024;

TJ-PR, AI nº 0038874-33.2023.8.16.0000, Rel. Des. Dilmari Helena Kessler, j. 26.02.2024;

TJ-DF, AI nº 0727407-70.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 26.11.2020.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Eduardo Caricchio.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)